Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-94.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VIC- PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1003975-94.2018.8.11.0003
Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido MARCELO MAGARINOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o aresto exarado pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id. 40263032:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE ANIMAIS E INCÊNDIO EM PLANTAÇÕES - PARTE DO PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi evidenciado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Quando o autor não o faz de forma integral, só podem ser ressarcidas as perdas patrimoniais devidamente comprovadas.
A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.” (N.U. 1003975-94.2018.8.11.0003, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Público, data do julgamento 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 44094969).
Alega violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 6o, inciso VIII, do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ser indevida a reparação moral e material haja vista que o dano causado se deu em decorrência de evento natural (raio).
Recurso tempestivo (id. 47130489).
Contrarrazões (id. 50356974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
A controvérsia refere-se especificamente sobre o dever de indenizar quando o rompimento de cabo de alta tensão causa a morte de animais e o incêndio de plantação. O aresto vergastado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, porém manteve a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
A Recorrente insiste na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de violação dos artigos 373, inciso I, do CPC, 6o, inciso VIII, do CDC, além de divergência jurisprudencial, posto que, segundo ela, inexiste comprovação de que tenha ocorrida o dano em decorrência de qualquer deficiência na prestação do serviço, sendo evento natural (raio) a causa provável do infortúnio.
Conforme se extrai do aresto vergastado, a colenda câmara proveu parcialmente o apelo da Recorrida para somente afastar parte do prejuízo patrimonial que não foi demonstrada, vejamos (id 40263030):
“(...) cabia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda em relação aos limites do dano material suportado, o autor argui cerceamento de defesa por ter sido impedido de provar a queima da floresta e das pastagens mediante exame pericial.
Contudo, o juízo de origem reconheceu todas as perdas patrimoniais descritas na inicial, e justamente por essa razão entendeu desnecessária a realização tanto de audiência de instrução e julgamento como de perícia.
O Superior Tribunal de Justiça já consagrou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).
Nesta lide, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio.
Como foi deferido o ressarcimento dos danos patrimoniais, cabia ao autor apresentar ao menos indícios probatórios de que os 40% da plantação de eucalipto valiam R$90.000,00, bem como o efetivo dispêndio de R$5.250,00 para correção da acidez do solo.
A parte contrária não pode ser condenada à restituição de valor que não está justificado de maneira clara (art. 373, I, do CPC). E mais, a perícia não era imprescindível para tal finalidade, pois bastava a juntada de documentos com essa eficácia.
(...)
A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.
Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor, visto que retira o seu sustento da atividade rural que desenvolve no local.
Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o esforço que empregou para minimizar os impactos negativos do rompimento do fio de alta tensão e para restabelecer a produtividade das terras no menor espaço de tempo possível. Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.
E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.
Posto isso, revela-se mais razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PECULIARIDADES DO CASO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso presente, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra irrisório, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em regra, os juros moratórios e a correção monetária não podem influir na aferição do quantum indenizatório (precedentes).
4. No caso dos autos, reformar o acórdão recorrido, que, analisando outras condenações no mesmo acidente de trânsito, utilizou os consectários legais a fim de modificar o valor da indenização por danos morais, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1833189/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. ÓBITO DA VÍTIMA. DANO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. VIOLAÇÃO À LEI NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de se concluir pela inexistência da comprovação do dano, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. No que diz respeito ao pedido de redução do valor da indenização dos danos morais, cumpre observar que a recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, bem como não demonstrou, de forma clara e objetiva, como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal.
3. Devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame, não há como prosperar o apelo nobre, uma vez que a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância especial e atrai a incidência, por analogia, do disposto na Súmula n. 284/STF.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1291631/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE GADO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. ARTS. 3o, 6o, 20, § 3o, "A", "B" E "C" E § 4o E 267, IV, DO CPC E 944 DO CC. ALEGAÇÃO DE OFENSA GENÉRICA. DANOS MATERIAIS. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
1. Não se revela admissível o recurso especial, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, em razão de alegação de ofensa genérica a dispositivos legais. Incidência do enunciado 284 da Súmula do STF.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 271.295/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII